Tribunal: TJMT
Processo: 1031427-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031427-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS DE SOUZA - CPF: 101.916.984-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), PATRICIA MARQUES FERREIRA - CPF: 786.174.301-25 (EMBARGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (EMBARGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença previdenciária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no
v.
acórdão embargado ao não se manifestar expressamente sobre o cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução; e (
ii
) saber se existe contradição entre o reconhecimento genérico do cabimento da exceção para matérias de ordem pública e a conclusão pela inadequação da via eleita no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado analisou adequadamente a questão processual, fundamentando que o alegado excesso de execução deveria ter sido veiculado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, inciso IV, do CPC, sendo inadequada a utilização da exceção de
pré
-executividade.

4.
O voto condutor fundamentou a ocorrência de preclusão, consignando que as questões levantadas estavam sujeitas à perda da oportunidade processual, conforme o art. 507 do CPC, que veda à parte discutir questões já decididas sobre as quais operou a preclusão.

5.
Não se verifica contradição no
v.
acórdão, pois estabeleceu premissas gerais sobre o instituto da exceção de
pré
-executividade e
procedeu à subsunção específica dos fatos às normas aplicáveis, concluindo pela inadequação da via eleita no caso concreto.

6.
O alegado excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, conforme precedente do
c.
Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de típica matéria de defesa que deve ser alegada pelo executado mediante o meio processual apropriado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O alegado excesso de execução em cumprimento de sentença deve ser arguido por meio de impugnação específica prevista no art. 535, IV, do CPC, sendo inadequada a exceção de
pré
-executividade, especialmente quando operada a preclusão pela não utilização do meio processual próprio no momento oportuno."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 507, 535, IV, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela referida autarquia federal, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e homologou os cálculos apresentados pela exequente

PATRICIA MARQUES FERREIRA
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, aduzindo que o voto condutor do v. acórdão embargado não considerou adequadamente o cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução quando tal vício for constatável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Argumenta que o acórdão
se
limitou a afirmar genericamente que o alegado excesso de execução envolve providências incompatíveis com a estreita via da exceção de
pré
-executividade, sem analisar se, no caso concreto, o excesso era evidente e cognoscível de ofício.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no
v.
acórdão, pois de um lado reconhece que a exceção de
pré
-executividade é cabível para matérias de interesse público aferíveis de plano, mas de outro conclui pela inadequação da via eleita para discutir excesso de execução.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e
acolhimento
dos embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão e contradição apontadas, pleiteando ainda a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos para reformar o
v.
acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada
no Id.
334391375
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela referida autarquia federal, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e homologou os cálculos apresentados pela exequente

PATRICIA MARQUES FERREIRA
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deix
e
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante sustenta que o
v.
acórdão padece de omissão ao não se manifestar expressamente sobre o argumento central do cabimento da exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução quando constatável de plano,
se
limitando a afirmar genericamente que tal providência seria incompatível com a referida via processual.

No caso, c
ompulsando minuciosamente o v. acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi enfrentada de forma adequada e suficiente, tendo o voto condutor consignado expressamente que:

"Assim, tratando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de
pré
-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência."

O
v.
acórdão foi ainda mais específico ao registrar que:

"O alegado excesso de execução envolve providências incompatíveis com a estreita via de exceção de
pré
-executividade, observado, ademais, que não se trata de matéria de ordem pública, o que igualmente afasta o seu cabimento."

Ademais, o voto condutor fundamentou exaustivamente a questão da preclusão, consignando que:

"No presente caso, apesar das alegações do agravante, as questões levantadas em relação aos cálculos apresentados pela parte contrária estão sujeitas à preclusão. A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa)."

O julgado ainda destacou que:

"quando uma parte discute uma questão durante o curso do processo, a decisão tomada em relação a ela faz com que a possibilidade de continuar discutindo seja perdida na mesma instância, sendo possível somente reanalisar a matéria se houver recurso da decisão no momento oportuno. Isso está conforme o artigo 507 do CPC, que estipula: 'É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.'"

Constata-se, portanto, que o
v.
acórdão analisou detidamente a questão processual atinente à adequação da via eleita para discussão do alegado excesso de execução, concluindo fundamentadamente pela sua inadequação em face da preclusão operada e da necessidade de utilização do meio processual próprio previsto no art. 535,
inciso
IV, do CPC.

Por outro lado, a
parte embargante apont
ou a existência de
contradição no
v.
acórdão, sustentando que de um lado reconhece o cabimento da exceção de
pré
-executividade para matérias de interesse
público aferíveis de plano, mas de outro conclui pela inadequação da via eleita.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, denota-se que o
voto condutor foi coerente e lógico ao transcrever inicialmente o entendimento do juízo de origem sobre os requisitos genéricos da exceção de
pré
-executividade, para em seguida analisar especificamente o caso concreto e concluir pela inadequação da via eleita.

A contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, o que não se verifica na hipótese. O
v.
acórdão estabeleceu premissas gerais sobre o instituto da exceção de
pré
-executividade e, a partir delas, procedeu à subsunção dos fatos às normas aplicáveis, concluindo pela improcedência das alegações do embargante.

Com efeito, o voto condutor foi cristalino ao estabelecer que, no caso específico, a alegação de excesso de execução deveria ter sido veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535,
inciso
IV, do CPC, e que a utilização da exceção de
pré
-executividade como substituto processual mostrava-se inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos.

Por fim, o v.
acórdão embargado fundamentou detalhadamente que:

"Na situação em tela, ao examinar os documentos do processo, o agravante, mesmo após ter sido devidamente intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que o impede de reabrir a discussão sobre as questões apresentadas nas razões recursais, uma vez que estão sujeitas à preclusão."

E ainda:

"na hipótese, optou o INSS por apresentar referida exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução, quando, na verdade, cuida-se de questão passível de discussão em sede de impugnação
ao cumprimento de sentença, conforme prevê especificamente o art. 535, IV, do CPC"

Verifica-se, assim, que o
v.
acórdão analisou exaustivamente as questões processuais pertinentes, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Ainda que a parte embargante sustente tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, o
v.
acórdão foi expresso ao consignar que o alegado excesso de execução não se reveste dessa natureza, citando inclusive precedente do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita"
.

É evidente
, portanto,
o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte agravante foram decididas de forma fundamentada e exaustiva, não se verificando os vícios apontados nos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026